Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740290-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDAS: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I, PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL JÁ OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. MANTIDA. 1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo descabido a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito. 2. O pleito indenizatório que visa discutir obrigação de pagamento de taxa condominial que, por sua vez, já é objeto de condenação em ação distinta, de cobrança, configura-se em litispendência (art. 337, §3o, do CPC). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 108, 1.227, §§1o e 2o, e 1.245, §1o, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que os débitos condominiais referentes às unidades não lhe pertencem. Sustenta a ilegitimidade quanto à divida cobrada, pois não pode responder por período que ainda não possuía a efetiva propriedade dos lotes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, inclusive o recurso especial repetitivo do STJ (Tema 886). Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB 47.811. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 108, 1.227, §§1o e 2o, e 1.245, §1o, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Esclareço que, de fato, em consulta ao site daquele eg. Tribunal de Justiça de Goiás, constata-se que não houve o trânsito em julgado da r. sentença condenatória da ação de cobrança. Entretanto, resta configurada a existência de litispendência entre os processos. Logo, tem-se como cabível a extinção do feito”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB 47.811 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023